Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-30.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-30.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: LOTEAMENTO IMACULADA CONCEICAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA OMISSÃO NA QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO. INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR PRESTADA PELO EXEQUENTE. PEDIDO DE CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da alegada omissão do exequente quanto à indicação de endereço válido do executado, essencial para a realização da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de Alagoinhas cumpriu a diligência determinada para indicar endereço válido do devedor; e (ii) definir se é válida a extinção do feito mesmo após o exequente requerer expressamente a citação via Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.830/80 (LEF) estabelece que o endereço do devedor deve constar na Certidão de Dívida Ativa, que integra a petição inicial, sendo necessário para a realização da citação por correio. Contudo, o art. 8º da LEF prevê outras formas de citação, como por Oficial de Justiça ou por edital, a serem utilizadas na hipótese de insucesso da primeira tentativa.

4.
O Município de Alagoinhas, após ser intimado, complementou os dados do endereço do executado e, na mesma oportunidade, requereu expressamente que, em caso de insucesso na citação postal, fosse determinada a citação por Oficial de Justiça (ID 88138138).

5.
O juízo
a quo
, sem analisar o requerimento de citação via Oficial de Justiça, proferiu sentença extintiva sob o fundamento de inércia do exequente, em afronta aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), além de caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

6.
A jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de endereço válido para tentativa de citação postal, mas também admite o prosseguimento do feito com outras formas de citação, desde que haja requerimento da parte, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 319, § 1º, e 321, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, APL nº 0792999-25.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 27.04.2020; TJ-BA, APL nº 0791587-59.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, j. 26.09.2017; TJ-BA, APL nº 0854383-18.2016.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 23.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

n.
º
8006084-53.2020.8.05.0004
, em que figura como
Apelante

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
,

e como
Apelado(a)

CLÁUDIO DA CRUZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
d
ar
provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

RM07